Tribunal: STF
Processo: Rcl 86989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA/RG Nº 1.404. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Vanessa Souza Moitinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.404. 

    2. Narra a reclamante que responde a ação penal em que lhe foram imputados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Informa que a autoridade policial requereu ao COAF, em 22/03/2024, a expedição de RIFs em nome dos investigados, diligência que antecedeu a instauração formal do inquérito (16/05/2024). Aduz que no julgamento do mencionado tema será dirimida divergência quanto à legalidade da iniciativa deste tipo de requerimento — se feito pela autoridade policial ou pelo Ministério Público — razão pela qual deveria o feito ser sobrestado, nos termos do que decidido no julgamento do RE 1.537.165/SP, em 20/08/2025. Argumenta que o magistrado de origem, contudo, determinou o prosseguimento da ação.

    3. Requer, liminarmente, seja suspensa a tramitação do processo nº 0007697-23.2024.8.13.0704,  bem como tornados sem efeito todos os atos processuais praticados após a decisão reclamada, até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, seja suspensa a tramitação dos autos de origem até o julgamento final do RE 1.537.165/SP.
         É o relatório                                                                           
         Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.404 em que se discute, à luz dos artigos 5º; X; XII; XXXVI e 129; VI; VII; VIII; e IX, da Constituição Federal, as seguintes hipóteses: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal.

    7. Em  21/08/2025, o relator Min. Alexandre de Moares determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. Fica igualmente determinada a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados. 

    8. A decisão foi complementada por pronunciamento posterior, em que esclarecido: 

Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, “busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica”, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes. 
(...) Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para,esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 
Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.
(RE nº 1.537.165, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).

    9. Colhe-se dos autos que as informações obtidas nos RIFs não foram os únicos elementos a embasar a ação penal, conforme  informações prestadas pelo MPMG ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de UNAÍ/MG (e-doc. 10, p. 15):

No caso em exame, a denúncia fundamentada no RAF, no RIF e em outros elementos probatórios foi regularmente recebida, razão pela qual não há fundamento jurídico para a suspensão dos autos. Qualquer entendimento nesse sentido, além de destoar do que foi decidido pelo STF, violaria frontalmente o artigo 927 do Código de Processo Civil, que impõe a observância obrigatória dos precedentes firmados pelos tribunais superiores. 
Por fim, quanto à alegação de ausência de instauração prévia de procedimento formal, tal argumento não encontra respaldo nos autos. Conforme despacho inicial da Autoridade Policial, o procedimento foi regularmente instaurado em 22/03/2024, conforme se observa na imagem localizada no ID 10258289503

    10. Aduz a reclamante que, no julgamento do mencionado tema, será dirimida divergência quanto à legalidade da iniciativa deste tipo de requerimento — se feito pela autoridade policial ou Ministério Público. A afirmação não procede . Esta Suprema Corte já assentou a legalidade do compartilhamento de dados do RIF com o Ministério Público e com a autoridade policial, senão, vejamos:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental na reclamação. Reclamação Constitucional julgada procedente. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica. Tema já debatido à exaustão e com orientação jurisprudencial clara. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Agravo regimental conhecido e não provido. (...) 8. A tese do Tema 990/RG abrange tanto o compartilhamento de ofício quanto a solicitação dos RIFs diretamente pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, sem a intermediação do Poder Judiciário, desde que resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Não há distinção lógica que sustente a constitucionalidade do compartilhamento espontâneo e a inconstitucionalidade da solicitação. 9. No caso concreto, havia procedimento investigativo formal (Inquérito Policial n. 2023.0082991-DPF/SOD/SP), precedido de diligências preliminares e elementos indiciários mínimos, antes da solicitação fundamentada dos RIFs. A requisição não constituiu o ponto de partida da investigação nem um pedido genérico, desvinculado de apuração regular, afastando a alegação de "pescaria probatória" (fishing expedition), cuja ocorrência deve ser aferida caso a caso.
(Rcl nº 83.427 AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 30/10/2025)

    11. Assim, o pedido de suspensão da ação a que responde a ré, que encontra-se em cumprimento de prisão domiciliar,  destoa do que determinado por esta Corte na decisão paradigmática, com a qual não possui aderência estrita. Confira-se os precedentes:

Primeiramente, cabe salientar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 
Tendo em vista o próprio parâmetro invocado pelo reclamante, não se visualiza afronta no ato reclamado, pois o compartilhamento de provas foi feito de maneira regular e constatada a regularidade do procedimento que originou o RIF (tema 1440), conforme informações da autoridade reclamada (e-doc. 24). 
Ademais, como se colhe do ato reclamado, em passagem que reitero, que “a manutenção das prisões preventivas não se baseia exclusivamente no RIF questionado, mas em conjunto probatório mais amplo e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, mormente nesta área (Amazonas) que, por sua proximidade com a tríplice fronteira, se constitui em rota do tráfico transnacional”. (e-doc. 24) 
É cediço neste Supremo Tribunal Federal que “deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional” (Rcl nº 12887-AgR/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6.11.2013)
(Rcl nº 86.602, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/11/2025, p. 12/11/2025)

(...) 12. Na espécie, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047 sem considerar a ressalva feita pelo Ministro Alexandre de Moraes, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Habeas Corpus n. 5008358-93.2025.8.08.0000, reconheceu a validade da “solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo Ministério Público ou autoridade policial ao COAF, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja inquérito formalmente instaurado”, nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no Tema 990 da repercussão geral, pelo que descabe a suspensão da ação penal com base no Tema 1.404. 
13. Nesse sentido, tem-se a decisão monocrática do Ministro Flávio Dino, de 9.9.2025, na Reclamação n. 83.871/DF, na qual consignado que “a decisão ora reclamada não anulou provas, tampouco desentranhou os Relatórios de Inteligência Financeira, nem determinou o trancamento da persecução penal. Ao contrário, reconheceu a validade dos relatórios, com base na jurisprudência do STF e sob a ótica do Tema 990, razão pela qual não está submetida aos efeitos da suspensão prevista no Tema 1.404”
(Rcl nº 86.746, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2025, p. 30/10/2025)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 14 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator